Tribunal: TJMT
Processo: 0017339-39.2007.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017339-39.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SARTORI - CPF: 374.142.409-91 (APELADO), CRISTIANE VIEIRA DO NASCIMENTO SALVATICO - CPF: 004.772.299-13 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (APELADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), NORBERTO LUIZ SARTORI (APELADO), LUCIANO ANGHINONI - CPF: 023.093.769-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO DIRETA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executiva fundada em quatro contratos de abertura de crédito, firmados com o extinto Banco Bamerindus do Brasil S.A., e posteriormente cedidos à exequente. Extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante da ausência de citação válida dos executados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve a prescrição da pretensão executiva com base na regra de transição do art. 2.028 do CC/2002; (
ii
) saber se a citação por edital promovida pela exequente foi válida à luz do art. 256 do CPC/2015, diante da ausência de esgotamento das diligências de localização dos devedores.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se aos contratos em análise o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, com termo inicial em 11.01.2003, por não ter transcorrido mais da metade do prazo
vintenário
sob a vigência do CC/1916.

4. A execução foi ajuizada em 2007, mas não houve citação válida até 11.01.2008, data final do prazo prescricional, o que configura prescrição direta.

5. A citação por edital promovida em 2017 foi precedida de diligências ineficazes e reiteradas em endereços sabidamente inservíveis, sem que a exequente tenha esgotado os meios ordinários de localização disponíveis, como os sistemas
Infojud
e
Sisbajud
, configurando nulidade.

6. A invalidade da citação por edital compromete a formação da relação processual e inviabiliza a interrupção do prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão executiva ocorre quando, ajuizada a execução dentro do prazo, não se realiza citação válida dos devedores até o seu termo final. 2. É nula a citação por edital quando ausente o esgotamento prévio das diligências para localização dos executados, em afronta ao art. 256 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 206, § 5o, I, e 2.028; CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, 238, 256 e 487, II; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.277.739/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.06.2023; TJMT, Ap.
Cív
. no 0010373-16.2014.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por

Credival
Participações, Administração e Assessoria Ltda.
,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0017339-39.2007.8.11.0003, originária da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.
,
ajuizada em desfavor de
espólio de
Norberto Luiz Sartori,
Zaid

Arbid
e José Carlos Sartori.

A parte exequente ajuizou a demanda executiva com fundamento em quatro contratos de abertura de crédito fixo, celebrados originalmente com o extinto Banco Bamerindus do Brasil S.A., identificados pelos números 0466.187997-9, 0466.093823-8, 0466.093849-1 e 0466.076554-6. Alegou inadimplemento dos devedores e requereu a satisfação do débito, que perfazia, à época da propositura, o montante de R$ 1.113.714,40, conforme planilha atualizada juntada aos autos.

Conforme os documentos colacionados, restou demonstrada a cadeia sucessória resultante da cessão global de ativos da massa liquidanda do Banco Bamerindus do Brasil S.A. ao HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, formalizada em 6 de agosto de 1999, seguida de nova cessão datada de 15 de julho de 2003, mediante a qual o HSBC teria transferido à ora apelante o portfólio de créditos objeto da presente execução. Os documentos correspondentes estão acostados sob os
IDs
1748967654375 e 1748967654379.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, com fundamento no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, ao entender que o prazo quinquenal se exaurira desde o vencimento das últimas parcelas contratuais, sem que houvesse citação válida capaz de interrompê-lo. Além disso, constatou-se que a citação dos devedores não foi realizada de forma válida, comprometendo o início regular da relação jurídica processual e, por consequência, tornando ineficazes os atos constritivos subsequentes. Diante desses fundamentos, o magistrado singular extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de prescrição, argumentando que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal e que eventual paralisação do feito decorreu de fatores alheios à sua vontade. Aduz ainda que a citação foi realizada de forma válida ou, ao menos, foi suprida pela ciência inequívoca dos executados acerca dos atos processuais subsequentes, pleiteando, ao final, a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões
(Id. 288276885)
, os apelados defendem a manutenção da sentença, reiterando que os contratos executados são datados de 2007, com última parcela vencida naquele mesmo ano, e que o ajuizamento da ação, ainda que tempestivo, não impediu a ocorrência da prescrição, uma vez que os réus não foram validamente citados nem se instaurou a relação jurídica processual. Alegam, por fim, que a falta de citação válida impossibilitou o impulso regular do feito, razão pela qual não se pode cogitar de interrupção do prazo prescricional.

Custas recolhidas no Id. 2
88276878
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Como relatado,
recurso de apelação interposto por
Credival
Participações, Administração e Assessoria Ltda.
contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Compulsando detidamente os autos e as razões recursais, verifico que a controvérsia
cinge-se
à análise de três questões fundamentais: (i) a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva e (
ii
) a validade da citação dos executados.

A execução foi proposta em 14/12/2007, com fundamento em quatro contratos de abertura de crédito fixo firmados com o extinto Banco Bamerindus do Brasil S.A.

O exame do andamento processual revela uma sequência de tentativas infrutíferas de citação entre
2008 e 2014,
com diligências reiteradas, indeferimentos de citação por edital e, por fim, expedição da
citação editalícia apenas em 2017
.

O juízo singular entendeu que a exequente não esgotou os meios disponíveis para localização dos executados, inclusive deixando de utilizar informações já disponíveis em sua base de dados e nos sistemas
BacenJud
e
InfoJud
.

Em várias oportunidades, indicou endereços já certificados como ineficazes, reiterando pleitos de citação por edital prematuramente. Consta, ainda, que um dos executados, Norberto Luiz Sartori, faleceu em 23/12/2008, fato ignorado pela exequente ao requerer a citação por edital em 2016, deferida em 2017.

Dessa forma, constata-se que a citação por edital foi requerida e deferida sem o devido esgotamento das diligências necessárias, violando o disposto no art. 256 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Resta evidente

que não foram
que não houve tentativa de citação nos endereços indicados pelos sistemas
Sisbajus
e
Infojud
,

em flagrante desrespeito ao princípio da economia processual e à própria finalidade do instituto da citação, ao recorrente, quando intimada a se manifestar, r
equereu a citação em
ender
e
ço
já diligenciado
(Id. 288276432-pág. 385)
, deliberadamente ignorando os demais endereços disponibilizados pelo sistema.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. "QUERELA NULLITATIS". REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. NULIDADE CONSTATADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...) 2. "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada
" (
AgInt
no
AREsp
1.763.916/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1o/7/2021). 3. No presente caso,
a citação por edital foi promovida sem a demonstração de que a parte autora esgotou as tentativas de localização da parte ré.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do agravo, para dar provimento ao recurso especial e declarar a nulidade da citação por edital”. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.277.739/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023 - grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.
2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.916/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021 -- grifo nosso).

Logo, tem-se patente a invalidade da citação por edital e a necessidade de se declarar a nulidade. Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.

CITAÇÃO POR EDITAL
MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE
ESGOTAMENTO
DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE CONFIGURADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, com base em contrato de financiamento bancário, cuja tramitação processual se deu com
citação
da parte requerida por
edital
, diante da alegada dificuldade em sua localização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se foram esgotadas, de forma suficiente, as diligências necessárias à localização do réu, de modo a justificar o uso da
citação
por
edital
, nos termos do art. 256 do CPC.

III. Razões de decidir

A
citação
por
edital
é medida de caráter excepcional, admitida somente quando frustradas, de modo concreto e documentado, todas as diligências possíveis para localização da parte ré.

No caso concreto, não se verificou o

esgotamento
de
tentativas de localização, especialmente a ausência de diligência por hora certa e a dispensa de pesquisas em cadastros públicos e concessionárias de serviços, o que compromete a validade do ato citatório.

Reconhecida a nulidade da
citação por edital
, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para que se realize
citação
pessoal da parte ré, nos termos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “A
citação por edital
somente é válida quando esgotadas todas as diligências voltadas à localização do réu, sendo nula a

citação
que
não observa essa exigência, em afronta ao contraditório e à ampla
defesa.”Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 256 e 485, IV; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 0010373-16.2014.8.11.0003(N.U 1000945-88.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025
- grifo nosso
)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO – DILIGÊNCIA QUE SE REVELA PREMATURA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA
– REGRA DO ART. 256 DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, constitui-se como medida excepcional, sendo cabível apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de se localizar o requerido, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.
Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes desta Corte Estadual e do STJ”. (TJMT, 1033188-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TESE DE NULIDADE CITAÇÃO – ACOLHIDA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A citação por edital é medida excepcional adotada apenas depois de esgotados todos os meios de localização do réu
”. (TJMT, 1000106-60.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024 -
grifo nosso
).

A citação constitui elemento essencial à constituição válida da relação jurídica processual e à interrupção da prescrição. Sua invalidade compromete todos os atos processuais subsequentes, nos termos do art. 238 do CPC.

Quanto à prescrição, aplicam-se as regras de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, uma vez que os contratos tiveram vencimento anterior à sua entrada em vigor.

Os contratos em questão apresentam as seguintes datas de vencimento das últimas parcelas: (i)
Contrato no 0466.187997-9: 15.11.1999; (
ii
) Contrato no 0466.093823-8: 15.12.1998; (
iii
) Contrato no 0466.093849-1: 15.12.1998; e (
iv
) Contrato no 0466.076554-6: 15.09.1998.

Considerando que todos os contratos tiveram suas últimas parcelas vencidas antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11 de janeiro de 2003), aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do referido diploma legal, que estabelece: "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".

Sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo prescricional para ações pessoais era de vinte anos, conforme disposto no art. 177 do referido diploma. O Código Civil de 2002 reduziu esse prazo para cinco anos no caso de pretensões
para ação de cobrança decorrente de obrigação fundada em contrato de abertura de crédito, foi reduzido para 05 (cinco) anos, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.
(art. 206, §5o, I).

Para a correta aplicação da regra de transição, faz-se
necessário verificar quanto do prazo prescricional de vinte anos havia transcorrido na data de
entrada em vigor do novo Código
Civil:

Contrato no 0466.076554-6 (vencimento em 15.09.1998)
: Entre 15.09.1998 e 11.01.2003 transcorreram aproximadamente 4 anos e 4 meses, o que representa menos da metade do prazo de vinte anos previsto no Código Civil de 1916.

Contratos
nos
0466.093823-8 e 0466.093849-1 (vencimento em 15.12.1998)
: Entre 15.12.1998 e 11.01.2003 transcorreram aproximadamente 4 anos e 1 mês, também inferior à metade do prazo
vintenário
.

Contrato no 0466.187997-9 (vencimento em 15.11.1999)
: Entre 15.11.1999 e 11.01.2003 transcorreram aproximadamente 3 anos e 2 meses, igualmente inferior à metade do prazo de vinte anos.

Uma vez que em nenhum dos contratos havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de vinte anos quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se o novo prazo quinquenal estabelecido no art. 206, §5o, I, do CC/2002, com termo inicial em
11 de janeiro de 2003.

Portanto, o prazo prescricional de cinco anos teve início em 11 de janeiro de 2003 e se
consumaria em 11 de janeiro de 2008
, caso não houvesse causa interruptiva ou suspensiva.

Conforme demonstrado no histórico processual, não houve qualquer citação válida dos executados durante todo o trâmite da execução. As diversas tentativas empreendidas entre
2007 e 2020
restaram infrutíferas, seja por ausência de localização dos devedores, seja por irregularidades formais nos atos citatórios.

Destaco que a primeira tentativa de citação ocorreu apenas em 15 de outubro de 2007, sendo inexitosa. As tentativas subsequentes também não lograram êxito, de modo que o prazo prescricional prosseguiu seu curso normal, consumando-se em
11 de janeiro de 2008.

Assim, considerando que não houve citação válida até 11 de janeiro de 2008, data em que se consumou a prescrição quinquenal aplicável pela regra de transição, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva para todos os contratos objeto da demanda.
A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE DA FINAME - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA - PRETENSA PRESCRIÇÃO REGULADA PELO ART. 70 DA LEI UNIFORME CAMBIAL (DECRETO 57.663/66) CONFORME DL 167/67 - CONTRATO PARTICULAR - NATUREZA DISTINTA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2 .028, CC/2002 - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de abertura de abertura de crédito fixo com repasse de Finame é relação contratual e não cambial.
O prazo prescricional é de 05 anos (art. 206, § 5o, I, CC/2002) contado da entrada em vigor do NCC,
se não

passado
mais da metade do prazo antigo previsto no CC/1916 até a vigência do CC/
2002
.
(AI 97648/2010, DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/05/2011, Publicado no DJE 01/06/2011) (TJ-MT - AI: 00976485120108110000 97648/2010, Relator.: DES. JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 25/05/2011, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2011)

Assim, considerando que não houve citação válida até
11 de janeiro de 2008
, data em que se consumou a prescrição quinquenal aplicável pela regra de transição, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva para todos os contratos objeto da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA – DEMORA NA
CITAÇÃO
DO DEVEDOR –
PRESCRIÇÃO
DIRETA – CINCO ANOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE DO
VENCIMENTO
DA
ULTIMA
PRESTAÇÃO – DEMORA NA
CITAÇÃO
ATRIBUÍDA AO REQUERENTE – OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que o Requerente não cumpriu com as diligências que lhe incumbiam em tempo razoável, não é possível atribuir a morosidade ao Poder Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a contar do

vencimento

d
a
última parcela da obrigação.

Se o demandante deu causa à

extinção

da
ação por não praticar as diligências que lhe incumbiam para a
citação

da parte Requerida em tempo hábil, deixando transcorrer o prazo prescricional e extinguindo a ação, este é responsável pelo pagamento das custas e honorários. (N.U 0028906-45.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024
- grifo nosso
)

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida,
enquanto que
, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual. Assim, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição direta, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.
, o que não aconteceu neste caso.

Salienta-se que a demora de citação da parte Apelada não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC, ao contrário do que ocorreu no cumprimento das diligências que incumbia à Apelante que
insistiu na citação em endereços já diligenciados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025